Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO ADMINISTRADO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESGATE REALIZADO APÓS O PRAZO DE CARÊNCIA E ANTES DO PRAZO DE VENCIMENTO. PREVISÃO REGULAMENTAR ESTABELECENDO A REDUÇÃO DA RENTABILIDADE. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PERCENTUAL DE RENTABILIDADE APLICADO CORRETAMENTE. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão exarado em apelação cível, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Segundo a embargante, o egrégio Colegiado teria incorrido em erro de fato quanto à análise de documentos juntados aos autos e omissão a respeito do reconhecimento, por parte da embargante, em relação à modalidade de investimento pactuada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurado erro de fato quanto à comprovação documental relativa às condições estabelecidas para efeitos de liquidez, de vencimento dos investimentos realizados e do percentual a ser observado em caso de resgate antecipado; e (iii) examinar se houve manifestação acerca da alegação de que a própria embargada teria reconhecido que a tabela a ser aplicada estabelece rentabilidade no patamar de 102% (cento e dois por cento) do CDI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e erro de fato, quando observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou inocorrente qualquer ilicitude ou irregularidade no percentual de rendimento adotado pela embargada para as aplicações financeiras realizadas pela embargante, em decorrência do resgate antecipado dos valores investidos.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, inc. II; CC, arts. 113, § 1o, incs. I e III, 389, 422 e 427; CPC, arts. 489, § 1o, inc. IV, 1.022, § 2o, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 16/08/2021; TJDFT, EMD 07018204820178070001, Re. Des. José Firmo Reis Soub, j. 29/6/2023; TJDFT, EMD 07029781420228070018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15/6/2023.